Tribunal: TJSP
Processo: 2124761-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124761-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
LEANDRO CESAR APARECIDO DE SOUZA e Paciente FABRÍCIO BORGES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
2
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Leandro César Aparecido de Souza
Paciente: Fabrício Borges da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12987
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de
entorpecentes. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade.
Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Grande
quantidade de drogas apreendida. Constrangimento ilegal não
caracterizado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
i. advogado Leandro César Aparecido de Souza, em favor de FABRÍCIO
BORGES DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto, que converteu a prisão em flagrante em custódia
preventiva.
Aduz, em suma, não haver fundamentos para a medida
extrema ressaltando as condições favoráveis do paciente.
Nestes termos, pleiteia a concessão da liminar para expedição
de alvará de soltura do paciente ou ainda a imposição de medidas alternativas
ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 105/107). Por fim, a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 111/113).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
3
Segundo consta, o paciente foi preso pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes.
Em despacho datado de 03 de maio de 2020 (fls. 11/14), a
prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo o MM. Juiz
anotado que há provas da materialidade e indícios de autoria do crime e, além
disso, o crime é gravíssimo.
Segundo consta, policiais militares em patrulhamento
preventivo ostensivo, avistaram o indiciado carregando um embrulho debaixo
dos braços. Ao notar a presença dos policiais, o indiciado soltou o que
carregava e tentou evadir. Ato contínuo, os policiais o perseguiram e
abordaram. No embrulho continha cinco tijolos de erva, que após perícia,
constatou-se tratar de maconha, além de uma porção no bolso da bermuda do
indiciado.
Frente a Autoridade Policial, confessou que recebeu a droga
na matinha da Avenida Caramuru e a levaria para o Alemão, auferindo R$
100,00 para tanto, porém foi abordado neste interim. O indiciado, por meio
de advogado constituído, alega que inexiste prejuízo à ordem pública que
justifique a conversão da prisão flagrante em preventiva, pois não haverá
óbice à instrução criminal nem aplicação da lei penal, se solto.
Sustenta que por se tratar se primário, portador de bons
antecedentes, não dedicado à atividade criminosa, nem fazer parte de
organização criminosa, se condenado, haverá a possibilidade de cumprir a
pensa em regime diverso do fechado, sendo imperioso neste momento que
não haja a privação da sua liberdade, observando-se os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
4
razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, destaca que a droga não estava
fracionada para o consumo de terceiros, justamente porque apenas
transportava o entorpecente a fim de lucrar R$ 100,00, ou seja, não o
venderia.
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere,
não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas
do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pela quantidade de
drogas apreendidas e circunstâncias da prisão do paciente.
Alias, nesse ponto bem anotou o MM. Juiz: “Não obstante, o
delito em concreto reveste-se de extrema gravidade, considerando a
quantidade de entorpecentes (cinco quilos de maconha), ainda que não
fracionados para venda, especialmente por o indiciado ter confessado que a
transportava a fim de lucrar R$ 100,00. E por estar desempregado e
vislumbrar na traficância forma de ganhar dinheiro não há como minorar a
sua conduta, sob pena de incentivar a reiteração.”
Os relatos dos milicianos colhidos nos autos do inquérito e a
prova da apreensão do entorpecente, por ora, dão respaldo à decisão que
convolou sua prisão, não havendo nada a ser alterado por essa via estreita.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
5
Por fim, as cautelares alternativas à prisão não se mostram
suficientes, diante da fundamentação acima.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM. Sem custas.
MARCOS CORREA
RELATOR